Tribunal: TJDFT
Processo: 0719065-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CRIMINAL Classe : AgExPe – Agravo de Execução Penal No. Processo : 0719065-02.2022.8.07.0000 Recorrente : RICARD CICERO DINIZ AGUIAR Recorrido : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Relator Juiz : ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por RICARD CICERO DINIZ AGUIAR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de declaração de vaga objetivando autorização para que o sentenciado, em cumprimento de pena oriunda da Comarca do Rio Branco/AC, fosse transferido definitivamente para o Distrito Federal (ID 36247149 - págs. 13/14). O pedido liminar foi indeferido (ID 36377850). A defesa informou a morte do agravante, ocorrida em 8.7.2022, apresentando a certidão de óbito (ID 37576269). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela extinção da punibilidade (ID 37662739). É o relatório. Decido. Diante das informações contidas nos autos, verifica-se que o agravante se encontrava recolhido no sistema penitenciário do Distrito Federal, unicamente em razão de condenação oriunda da Comarca do Rio Branco/AC, onde tramita sua execução penal. Portanto, a competência para a declaração de extinção de punibilidade em razão da morte do apenado é daquela comarca. Em consulta ao procedimento onde foi proferida a decisão objeto do presente recurso (autos no. 0400947-06.2022.8.07.0015) verifica-se que o Juízo da VEP já tomou conhecimento acerca do óbito do sentenciado e determinou a comunicação do fato ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Rio Branco/AC. Ante o exposto, com base no art. 89, III e XII, do Regimento Interno desta E. Corte, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa Relator